Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711125-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ PAULO GOMES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O acervo probatório constante dos autos revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada da Magistrada do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito absolutório ou de participação de menor importância. 2. Na espécie, o reconhecimento realizado pessoalmente, com absoluta certeza e segurança, bem como nos depoimentos firmes e coesos, com riqueza de detalhes sobre crime e das vestimentas dos réus dizem da formação da culpa, com elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório quanto ao roubo circunstanciado praticado em concurso de agentes. 3. A circunstância judicial da culpabilidade, por certo, está a merecer maior grau de reprovabilidade. Isso porque, não bastasse se valer de um comparsa para tomar à força o veículo da vítima, um dos réus ainda se utilizou de uma faca para impor maior temor, bem como para garantir o êxito da empreitada criminosa. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 29, §1o, do Código Penal, sob o argumento de que não teve a intenção ou vontade de participar do crime e que sua participação não foi relevante ou decisiva para concretização do crime de roubo. Requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a aplicação da causa de diminuição da pena no grau máximo de 1/3 (um terço). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 29, §1o, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: É de se destacar inicialmente que o modus operandi de ambos os roubos possui evidente semelhança. Em ambos os casos foi solicitado o serviço de transporte de passageiros pelo aplicativo Uber. Após o embarque os agentes anunciaram o roubo em ambos os casos, subtraindo ainda os pertences das vítimas. Acerca do primeiro delito, em relação ao roubo do veículo VW Gol de propriedade da vítima Moisés não há dúvidas quanto à autoria delitiva, tendo o acusado Matheus confessado que subtraiu os bens da vítima e que se utilizou de uma faca para ameaçá-la, tendo cometido o crime em coautoria com a pessoa de de Luiz Paulo. Ressalta-se que a vítima Moisés descreveu a prática delitiva de forma segura, de modo que o seu relato corrobora a confissão do acusado e reconheceu com absoluta certeza e segurança os réus Matheus e Luiz Paulo. Quanto ao segundo delito, relativo ao roubo do veículo Fiat Mobi, placas PBC 0783/DF, destaca-se que as declarações da vítima Wendel estão em harmonia com o relatado pelos policiais, de modo que seus depoimentos assumem especial valor probatório. Outrossim, observa-se que a alegação do acusado Matheus de que ele não ameaçou a vítima não merece prosperar, eis que vítima Wendel descreveu, com segurança, que Matheus o mataria caso ele reagisse. De fato, a vítima declarou temor por sua integridade e que por isso entregou os seus pertences. As declarações prestadas pelo réu Luiz Paulo de que não teria contribuído para a ação delitiva também não se sustentam quando cotejadas com os demais elementos constantes dos autos. Isso porque, ao contrário do que ele afirmou, a vítima Wendel não relatou que Luiz Paulo teria tomado qualquer atitude para interromper a ação delitiva de Matheus, o que denota que o acusado estava de acordo com os atos praticados pelo seu comparsa. Nada obstante isso, não houve qualquer relato de que havia moradores propensos a linchamento, na ocasião em que liberaram a vítima do roubo. Ocasião em que, caso não assentindo com a ação do comparsa poderia ter se evadido à pé do local e procurado as autoridades policiais. Ao invés disso, permaneceu no veículo com o corréu até serem abordados pela viatura policial, sendo presos em flagrante na posse da res substracta. A toda evidência, a versão apresentada por Luiz carece de plausibilidade e veracidade em razão das contradições que encontra ao ser cotejada com a palavra do acusado Matheus. Luiz afirmou ter encontrado Matheus por volta do meio dia, enquanto este afirmou que ambos se encontraram às 15h. Além disso, Matheus declarou que pediram a um terceiro que chamasse o Uber porque os celulares de ambos não tinham o aplicativo da empresa Uber. Na versão do réu Luiz os aparelhos estavam descarregados. Assim, tudo está a indicar que o réu Luiz Paulo atuou diretamente como um dos agentes que praticaram o roubo. Com a sua ação ou inação, no mínimo, exerceu a função de garante para assegurar o êxito do roubo do veículo. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito de participação de menor importância ou acerca do pedido de absolvição (...) (ID 27889918). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023